Tribunal: TJMT
Processo: 0008668-49.2011.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FAIXA DE PUBLICIDADE EM VIA PÚBLICA QUE SE SOLTOU E ATINGIU A RECLAMANTE – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO PELA OMISSÃO DE SEUS AGENTES NA EMISSÃO DE LICENÇA E NA FISCALIZAÇÃO DA VIA PÚBLICA E DAS FAIXAS ALI FIXADAS – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0008668-49.2011.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA LEAL DA SILVA - CPF: 323.783.009-72 (RECORRENTE), RENATO DE CARVALHO DOS REIS - CPF: 017.038.561-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CASA DAS ANTENAS (RECORRIDO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), J.G.P.L ANTENAS PARABOLICAS LTDA - ME - CNPJ: 07.112.365/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021